Tribunal: TJES
Processo: 0011809-57.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011809-57.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADALTON GONCALVES FURTADO

APELADO: ANTONIO AUTO PECAS LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPORCIONALIDADE NO GRAU DE CULPA - CULPA CONCORRENTE – NÃO DEMONSTRADA CONTRADIÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL – CONDENAÇÃO INFERIOR AO MONTANTE POSTULADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 26/STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
Afastada a preliminar de não conhecimento dos aclaratórios, haja vista que o embargante apontou em suas razões supostos vícios da contradição no acórdão, viabilizando a admissão dos embargos de declaração para se aferir se procede a alegação de existência dos vícios apontados a necessitar de saneamento. Preliminar rejeitada.

2.
As condutas do embargado equivalem à conduta do embargante, dada a sua extrema gravidade e relevância para o acidente, já que este adentrou à via preferencial (por onde trafegava o embargado) sem observar o dever o cuidado, de forma que não há nenhuma contradição em relação ao grau de culpa de cada parte reconhecido no acórdão.

3.
Nos termos da Súmula 326/STJ, na ação de compensação por danos morais, a condenação em montante inferior ao postulado na petição inicial não implica sucumbência recíproca, e os fundamentos que levaram à edição da referida súmula são: (i) Nos casos de indenização por danos morais, fixado o valor indenizatório menor do que o indicado na inicial, não se pode, para fins de arbitramento de sucumbência, sob pena de correr o risco de gerar um paradoxo de impor à vítima o pagamento de honorários advocatícios superiores ao deferido a título indenizatório (STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 1710637/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 22/05/2018); e notadamente, (ii) Em razão da natural dificuldade de ser aferida a lesão moral, deve-se entender que o valor do dano moral indicado na petição inicial é meramente estimativo, de modo que na eventualidade de o juiz fixar uma quantia inferior, isso não o transforma em parcialmente vencido.

4.
Deve-se reconhecer a sucumbência parcial e recíproca do demandante em relação ao seu pedido que envolve a reparação de prejuízos materiais. Isso porque os danos materiais são necessariamente delimitados e quantificados - na petição inicial do embargado foi delimitada em
R$ 8.312,50
-
, não cabendo se considerar tal valor como mera estimativa ou valor indicativo referencial, de forma distinta, portanto, do que ocorre nas indenizatórias por danos morais.

5.
Aclaratórios acolhidos parcialmente para sanar contradição, e mediante efeitos infringentes, reconhecer a sucumbência parcial e recíproca do demandante em relação ao seu pedido que envolve a reparação de prejuízos materiais, na forma do art. 86, CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

ANTONIO AUTO PEÇAS S.A. e ADRIANO DE SOUZA PINTO

opõem
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra acórdão desta Colenda Quarta Câmara Cível a qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Adalton Gonçalves Furtado, a fim de reformar a sentença, julgando procedente em parte o pleito autoral, condenando os apelados, de forma solidária, ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 4.156,25 (quatro mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Aclaratórios opostos aduzindo que o acórdão padece de contradições a saber: (1) contradição no que diz respeito a proporcionalidade do quantum fixado na distribuição da condenação aos danos materiais pretendidos pelo Requerente. Isso porque, verifica-se que a nobre relatora constatou um grau de culpa muito maior das condutas do Requerente/Embargado em relação a conduta do Embargante, haja vista que restou evidenciado que o Requerente, ora Embargado, praticou duas condutas essenciais para o deslinde do acidente, quais sejam, (i) dirigir em alta velocidade em uma via coletora, onde se localiza uma escola pública, e (ii) dirigir no limite do meio da pista de mão dupla. Não obstante, ao Requerido, foi atribuída apenas a conduta de (i) realizar a manobra sem supostamente ter a visualização plena da via de ingresso, a qual não tinha preferência. Logo, afirma que a participação do segundo Requerido, ora Embargante, no acidente é mínima se comparado às condutas praticadas pelo Embargado, em especial transitar em alta em velocidade, sendo certo, portanto, que cada parte arcasse com os seus custos, ou, no mínimo, que a penalidade fosse graduada de forma proporcional as condutas praticadas pelos envolvidos, ou seja, com a condenação dos Requeridos ao pagamento na proporção de 1/3 do dano alegado; (2) não há que se falar em inversão da sucumbência integral recaindo apenas sobre os Embargantes, haja vista que o Embargado não saiu integralmente vencedor nestes autos e, ainda, pelo fato de que não estamos diante de uma ação indenizatória por danos morais, com fulcro no art. 86 do CPC.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada pugnando pelo não conhecimento dos aclaratórios, em razão da notória intenção dos Embargantes em rediscutir a matéria da decisão colegiada; e no mérito, pugna pela rejeição dos embargos.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão (inciso II), corrigir erro material (inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

De início, tenho por afastar a preliminar de não conhecimento dos aclaratórios, haja vista que o embargante apontou em suas razões supostos vícios da contradição no acórdão, viabilizando a admissão dos embargos de declaração para se aferir se procede a alegação de existência de contradições a necessitar de saneamento.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento dos aclaratórios. É como voto.

O vício da contradição far-se-á presente quando o
decisum
trouxer em seu bojo posições inconciliáveis entre si, autofágicas. Na precisa lição de Araken de Assis
1
, "
a contradição decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de um elemento em relação ao(s) outro(s)".

Rememoro que a lide em tela cinge-se à averiguação da existência, ou não, da responsabilidade civil dos apelados (tratando-se o condutor, Sr. Adriano, de empregado da proprietária do veículo Auto Peças) e eventualmente, da fixação do valor adequado de indenização pelo dano patrimonial.

Ao que consta no voto condutor do julgamento o registro por vídeo anexado aos autos, no momento do acidente flagrado pelas câmeras de segurança existentes na Avenida Nossa Senhora da Consolação, aliado aos demais documentos produzidos pelas partes, como fotografias e Boletim de Ocorrência, levaram à conclusão de
culpa concorrente
das partes.

Em que pese tenha-se reconhecido que o embargado trafegava em sua faixa de direção, porém, muito próximo ao limite ou faixa vertical que se localiza no meio da via (dividindo a pista de mão dupla), e quase transgredindo-a, e em velocidade incompatível para a via, lado outro, o embargante adentrou de inopino a pista de rolamento na qual seguia em linha reta o apelante, provindo de pista secundária, de forma imprudente e/ou negligente, sem se certificar de que podia executar tal manobra sem perigo, tendo vista que, nitidamente, não detinha nenhuma preferência de passagem frente ao veículo que já vinha em linha reta na pista onde adentrou, em infringência ao art. 34 e 36 do CTB.

Dessa forma, como registrado no acórdão: “
Em suma, tem-se que
o acidente ocorreu
tanto
por imprudência da
parte autora
, ao
dirigir em velocidade
elevada e quase adentrando a outra faixa
,
quanto
pel
o

demandad
o
, que inadvertidamente,
ingressou na
via de rolamento
,
descumprindo as regras do CTB
.”, em 50% de proporcionalidade do grau de culpa de cada envolvido.

Não obstante os argumentos do embargante, as duas condutas do embargado citadas supra equivalem à conduta do embargante, dada a sua extrema gravidade e relevância para o acidente, já que este adentrou inadvertidamente à via preferencial (por onde trafegava o embargado) sem observar o dever o cuidado, não havendo apenas que se ponderar o aspecto quantitativo, mas qualitativo da culpa, de forma que não há nenhuma contradição em relação ao grau de culpa de cada parte reconhecido no acórdão.

Quanto aos ônus da sucumbência, restou registrada a inversão dos ônus da sucumbência, competindo aos requeridos/apelados o pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando que a indenização por danos morais ou materiais fixada em montante inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca, em raciocínio análogo ao esposado na Súmula 326/STJ, e conforme precedente citado do c.STJ : (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.546.407/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 26/5/2020.)

Contudo, tenho que assiste razão ao embargante acerca da contradição por ele externada de que tal súmula não se aplica às ações que visam exclusivamente indenização por dano material, uma vez que a
ratio decidendi
do referido entendimento deveras não se aplica ao caso.

Nos termos da Súmula 326/STJ, na ação de compensação por danos morais, a condenação em montante inferior ao postulado na petição inicial não implica sucumbência recíproca. Ao melhor refletir sobre tal enunciado, percebe-se que os fundamentos que levaram à edição da referida súmula são os seguintes: (i) Nos casos de indenização por danos morais, fixado o valor indenizatório menor do que o indicado na inicial, não se pode, para fins de arbitramento de sucumbência, sob pena de correr o risco de gerar um paradoxo de impor à vítima o pagamento de honorários advocatícios superiores ao deferido a título indenizatório (STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 1710637/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 22/05/2018); e notadamente, (ii) em razão da natural dificuldade de ser aferida a lesão moral, deve-se entender que o valor do dano moral indicado na petição inicial é
meramente estimativ
o
, de modo que na eventualidade de o juiz fixar uma quantia inferior, isso não o transforma em parcialmente vencido.

Portanto, devo reconhecer a sucumbência parcial e recíproca do demandante em relação ao seu pedido que envolve a reparação de prejuízos materiais.

Isso porque os danos materiais são necessariamente delimitados e quantificados - na petição inicial do embargado foi delimitada em
R$ 8.312,50
-
, não havendo se considerar tal valor como mera estimativa ou valor indicativo referencial, de forma distinta, portanto, do que ocorre nas indenizatórias por danos morais.

Assim, decotada a metade desse
quantum
, em razão da culpa concorrente em igual proporção (50%), devem as partes sofrerem condenação recíproca, na forma do art. 86, CPC, competindo aos réus (embargantes) - de forma solidária- e ao autor (embargado) o pagamento de metade das custas processuais, cada parte. Quanto aos honorários de sucumbência, os reús/embargantes deverão arcar com o pagamento de 15% sobre o valor da condenação e o autor/embargado deverá arcar com o pagamento de 15% sobre o respectivo proveito econômico dos embargantes, obtido com a redução de 50% do quantum indenizatório.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios para, no mérito,
dar
-lhes
parcial
provimento para sanar a contradição reconhecida, e mediante efeitos infringentes, reconhecer a sucumbência parcial e recíproca do demandante em relação ao seu pedido que envolve a reparação de prejuízos materiais, redimensionando a divisão dos ônus da sucumbência na forma supra.

É como voto!

1
ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 3ª Edição, editora RT, pág. 623.